Tribunal: STF
Processo: RE 1280826
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 1ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, em que manteve a sentença na qual julgou procedente o pedido da parte autora – ora recorrida, para condenar a recorrente a revisar a RMI da aposentadoria por invalidez, mediante a aplicação da regra prevista no art. 29, II, da Lei 8.213/91, para o fim de incluir no período básico de cálculo os salários de contribuição de todo o período contributivo, incluindo as contribuições anteriores a julho de 1994 (eDOC 8).
    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a e b, do permissivo constitucional, aduz-se ofensa aos artigos 2º; 5º, caput; 97; 195, §§ 4º e 5º; e 201 da Constituição da República. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “Existe, portanto, uma única regra que é aplicável a todos os segurados (sejam eles filiados ao RGPS antes ou após a vigência da Lei 9.876/99): para o cálculo do salário-de-benefício, somente serão computados os salários-de-contribuição a partir de julho de 1994. Sob essa perspectiva, a regra é universal e concretiza o princípio da isonomia!” (eDOC 12, p. 6).
    A Presidência das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul admitiu o recurso extraordinário (eDOC 16).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, ao julgar o recurso inominado, assim asseverou (eDOC 8, p. 1-4):
    “Trata-se de recurso interposto pela parte ré no qual se insurge em face de sentença que julgou procedente o pedido de revisão do benefício de modo que o período básico de cálculo não seja limitado a 07/1994, aplicando-se os termos do art. 29, I e II da Lei n. 8.213/91, sem incidência da regra de transição do art. 3º, caput, da Lei n. 9.876/99. 
    (…)
    O Superior Tribunal de Justiça submeteu a julgamento, no Tema n. 999 dos seus recursos repetitivos, a seguinte questão: "Possibilidade de aplicação da regra definitiva prevista no art. 29, I e II da Lei 8.213/1991, na apuração do salário de benefício, quando mais favorável do que a regra de transição contida no art. 3º da Lei 9.876/1999, aos Segurados que ingressaram no sistema antes de 26.11.1999 (data de edição da Lei 9.876/1999)". 
    Recentemente, no julgamento dos recursos especiais representativos de controvérsia (REsp 1554596/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2019, DJe 17/12/2019; REsp 1596203/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2019, DJe 17/12/2019), o STJ consolidou entendimento no sentido de que "Aplica-se a regra definitiva prevista no art. 29, I e II da Lei 8.213/1991, na apuração do salário de benefício, quando mais favorável do que a regra de transição contida no art. 3o. da Lei 9.876/1999, aos Segurado que ingressaram no Regime Geral da Previdência Social até o dia anterior à publicação da Lei 9.876/1999". 
    (…)
    Portanto, em consonância com o Tema n. 999 dos recursos repetitivos do STJ, tratando-se de segurado que ingressou no RGPS antes da publicação da Lei n. 9.876/99, aplica-se, na apuração do salário de benefício, a regra definitiva prevista no art. 29, I e II da Lei 8.213/91 quando mais favorável do que a regra de transição prevista no art. 3º da Lei 9.876/99. 
    Nesse sentido já se perfilhou este Colegiado: autos n. 5032330- 26.2018.4.04.7100, n. 5048095-37.2018.4.04.7100 e n. 5034749- 53.2017.4.04.7100, julgados em 19/03/2020. 
    Salutar ressaltar, ainda, não se admitir a combinação de leis, do que resultaria regime jurídico híbrido. Aliás, nesse sentido ponderou o i. Relator no voto condutor do acórdão: "29. Também não intenta a combinação aspectos mais benéficos de cada lei, com vista à criação de um regime híbrido. Ao contrário, defende-se a integral aplicação da regra definitiva prevista no art. 29, I e II da Lei 8.213/1991, sem conjugação simultânea de qualquer outra regra". 
    Assegura-se, assim, o direito ao melhor benefício ao segurado, de acordo com as regras de cálculo fixadas nos arts. 29, I e II da Lei 8.213/1991 e art. 3º. da Lei 9.876/1999, não se admitindo a combinação de aspectos mais benéficos de cada lei, com vista à criação de um regime híbrido. 
    Deste modo, se a regra de transição que define o mês 07/1994 como marco inicial do PBC for mais gravosa ao segurado, pode ele optar pela regra permanente e ter benefício calculado conforme um PBC que envolva todo seu histórico contributivo (inclusive com a eleição dos 80% melhores valores). 
    Nessa hipótese, deve o INSS recalcular o valor inicial do benefício, formando PBC que envolva também os salários de contribuição anteriores a 07/1994, observados os seguintes parâmetros: 
    a) o PBC deverá abranger cada um dos meses contados como tempo de serviço ou contribuição na concessão do benefício, exceto aqueles não contributivos (como, por exemplo, tempo rural anterior a 1991, tempo de exército); 
    b) os valores dos salários de contribuição serão aqueles registrados no CNIS; 
    c) na ausência de registros no CNIS ou havendo alguma divergência, caberá à parte autora comprovar os efetivos salários de contribuição; ausente comprovação, será adotado o valor mínimo, exceto nos casos de filiação como contribuinte individual e facultativo, quando será a competência excluída do cálculo.
    No caso, o pedido de revisão do benefício percebido pela parte autora de acordo com a regra do art. 29, I e II, da Lei n. 8.213/1991, sem limitação do período básico de cálculo a 07/1994, foi julgado procedente, estando em consonância com a tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema n. 999.”
    Na espécie, depreende-se dos fundamentos do acórdão recorrido que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Leis Federais 8.213/1991 e 9.876/1999). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. Critérios de cálculo da renda mensal inicial e da atualização monetária. 3. Matéria debatida no Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 942.972-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 6.6.2016).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Previdenciário. Renda mensal inicial do benefício. Revisão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, a interpretação da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nº 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido." (RE 891.628-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 14.12.2015). 
    Destacam-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes ao dos autos: ARE 1.086.329, de minha relatoria, DJe de 15/3/2018; ARE 1.101.026, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/3/2018; ARE 934.003, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 21/10/2016; e ARE 1.081.698, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 6/11/2017. 
    Saliente-se, também, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Seguindo esse entendimento, transcrevo julgados de ambas as Turmas desta Corte: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 279/STF. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. É firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que não afronta o princípio da separação dos Poderes o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos tidos por abusivos ou ilegais. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento." (AI 410.544-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17.3.2015).
    Quanto à alegada ofensa ao art. 97 da Constituição Federal, por contrariedade ao princípio da cláusula de reserva do plenário, ressalte-se que, ao julgar o ARE-RG 868.457/SC, Relator Ministro Teori Zavascki, DJe 27.04.2015, o Supremo Tribunal Federal entendeu pela inexistência de repercussão geral das controvérsias que versem sobre a exigência de observância do princípio da reserva de plenário em sede de Turma Recursal de Juizados Especiais (Tema 805, primeira parte).
    Por fim, no que tange à interposição do recurso extraordinário pela alínea b do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, destaco que a jurisprudência desta Suprema Corte entende ser necessária a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal a quo. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CABIMENTO. ALÍNEA B. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não tendo sido declarada a inconstitucionalidade pelo Tribunal a quo do dispositivo legal questionado, não há como conhecer de recurso extraordinário interposto pela alínea b do inc. III do art. 102 da Constituição da República. 2. Agravo regimental desprovido.” (RE 334.723-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ de 6.11.2006).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de agosto de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente